Tribunal: TJSP
Processo: 1012074-93.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Taxa de Juros para Média de Empréstimo Consignado com Pedido Subsidiário c.c. Pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Ressalva-se que os juros em questão decorreram de empréstimo pessoal. Abuso do direito de demandar. Não ocorrência. Direito de ação constitucionalmente previsto.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Taxa de Juros para Média de Empréstimo Consignado com Pedido Subsidiário c.c. Pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Ressalva-se que os juros em questão decorreram de empréstimo pessoal. Abuso do direito de demandar. Não ocorrência. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Inalterado o r. decreto de parcial procedência dos pedidos. Recurso não provido, mantida a sucumbência recíproca na formulação da r. sentença.